Tribunal: STF
Processo: HC 267556
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Aplicação da lei penal.  Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Magomante Filho Xavier contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.045.311/PB (evento 10).

O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática de crimes de homicídio qualificado, previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV (em relação à primeira vítima) e no art. 121, § 2º, inciso IV (quanto à segunda vítima), c/c o art. 69, ambos do Código Penal (evento 3, fls. 34-37).

No presente writ, a Defesa sustenta que o Tribunal a quo não enfrentou todos os pontos trazidos em seu writ anterior, em ofensa ao art. 315, §2º, do CPP, e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Assevera ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e dos requisitos autorizadores da constrição cautelar. Alega inexistirem provas acerca da evasão do réu do distrito da culpa. Defende a possibilidade de substituição da prisão provisória por medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de salvo-conduto para impedir a prisão preventiva do paciente.

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 10): 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ACUSADO FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do acusado, extraídas do modus operandi do duplo crime de homicídio qualificado. Destacou-se a morte de uma das vítimas na frente de sua filha de apenas 9 anos de idade, a motivação fútil dos delitos e os múltiplos disparos de arma de fogo em via pública. 
3. Somado a isso, destacou-se que o agravante empreendeu fuga após os delitos e permanece foragido. Assim, justificada está a necessidade de prisão cautelar para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. 
4. Não prospera a arguição de nulidade do acórdão proferido no writ originário, por ausência de fundamentação ou omissão, uma vez que foram adequadamente analisados os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, a fim de manter a custódia preventiva do acusado, porém de maneira contrária à pretensão da defesa. 
5. Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).

A custódia cautelar, como medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o Juízo a quo decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 3, fls. 34-37): 

“(...)
Trata-se de PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA cumulado com BUSCA E APREENSÃO formulado pela AUTORIDADE POLICIAL DA DELEGACIA DE COMARCA DE COREMAS em face de MAGOMANTE FILHO XAVIER, vulgo "Mantim", qualificado nos autos, investigado pela suposta prática do crime de duplo homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal).
A Representante alega, em síntese, que em 01 de junho de 2025, no Sítio Mandu, em Aguiar-PB, o investigado Magomante Filho Xavier teria efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas Francisco Rogério Lacerda Lopes e Gustavo Leandro Amâncio, causando-lhes a morte. Sustenta que o crime ocorreu na presença da companheira de Francisco, Sra. Maria Aparecida Clementino Filho, e da filha deste, uma criança de 9 anos. Aduz que a motivação estaria relacionada a uma desavença antiga entre o investigado e a vítima Francisco Rogério, bem como a uma suposta provocação momentânea (freada brusca do veículo das vítimas em frente à casa do investigado). Fundamenta o pedido de prisão preventiva na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, dado o risco de fuga do investigado, que teria planos de se evadir para São Paulo-SP e tomou destino ignorado após os fatos. Requer também a busca e apreensão na residência do investigado para localizar armas e outros elementos de prova.
[...]
Analisando os elementos informativos carreados aos autos, verifico estarem preenchidos os requisitos legais para a decretação da medida cautelar extrema. 
Do fumus comissi delicti 
A prova da materialidade delitiva está demonstrada pelos laudos cadavéricos requisitados (fls. 19-22), que atestam a morte das vítimas Francisco Rogério Lacerda Lopes e Gustavo Leandro Amâncio por disparos de arma de fogo, bem como pelo Boletim de Ocorrência n° 00529.01.2025.3.17.259. 
Os indícios suficientes de autoria estão robustamente evidenciados pelo depoimento da testemunha presencial Maria Aparecida Clementino Filho, companheira da vítima Francisco Rogério, que narrou de forma detalhada e coerente toda a dinâmica dos fatos. A declarante identificou visualmente o investigado Magomante Filho Xavier como o autor dos disparos, reconhecendo o também pela voz e pela motocicleta utilizada na fuga. 
O depoimento é corroborado pelas declarações de Roselania Lacerda Lopes, irmã da vítima Francisco Rogério, que confirmou a propriedade da motocicleta encontrada no local como sendo de Magomante Xavier, bem como atestou que o investigado possuía armas de fogo, inclusive uma arma longa.
Do periculum libertatis
Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, estão presentes os fundamentos para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 
Garantia da ordem pública: A gravidade concreta do delito é manifesta. O investigado praticou duplo homicídio qualificado por motivo fútil, ceifando a vida de duas pessoas mediante múltiplos disparos de arma de fogo, na presença de uma criança de 9 anos, filha de uma das vítimas. O modus operandi empregado - uso de arma de fogo em via pública, com total desprezo pela vida humana e pela presença de menor - revela periculosidade acentuada do agente e potencial para causar grave perturbação à ordem pública. A frieza demonstrada pelo investigado ao executar o crime mesmo diante dos apelos da testemunha Maria Aparecida, que suplicou para que nada fizesse devido à presença da criança, evidencia personalidade voltada para a prática de crimes graves.
Aplicação da lei penal: Há fundado risco de fuga do investigado. Segundo os elementos informativos, Magomante Filho Xavier tomou destino ignorado após o crime, não sendo localizado pela autoridade policial. Além disso, existem informações de que o investigado possui passagem comprada para São Paulo-SP, com a intenção de se mudar com toda a família, o que demonstra clara tentativa de evasão do distrito da culpa. Tal circunstância compromete diretamente a futura aplicação da lei penal, caso venha a ser proferida eventual condenação.

Ao manter a prisão preventiva, a Corte local assentou que (evento 6):

“(...)
Tenho que não assiste razão à parte impetrante.
Historiam os autos que, em 02/06/2025, a autoridade policial da comarca de Coremas representou pela prisão preventiva de Magomante Filho Xavier, ora paciente, investigado pela suposta prática do crime de duplo homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal), tendo como vítimas Francisco Rogério Lacerda Lopes e Gustavo Leandro Amâncio.
Segundo o decreto preventivo, restaram demonstrados motivos concretos a justificar a decretação da prisão preventiva do acoimado, especialmente para garantia da ordem pública e para futura aplicação da lei penal. Vejamos um trecho da fundamentação: 
(...)
Já na decisão que indeferiu a revogação da segregação cautelar do paciente, justificou o magistrado de origem ainda subsistirem os motivos que justificaram a medida extrema, até porque não houve alteração fática na hipótese. Vejamos:
(…) Com efeito, faz-se necessária a manutenção do decreto de segregação do acoimado em face da gravidade concreta do delito supostamente perpetrado pelo investigado (duplo homicídio consumado na frente de menores) e do evidente risco de fuga existente.
Nesse contexto, verifico que a liberdade do investigado vulnera a ordem pública. 
Com efeito, o crime supostamente praticado pelo investigado foi grave e teve bastante repercussão na região.
(…) 
Dessume-se ainda que, após a prática do crime, o representado fugiu da localidade onde residia, estando em local incerto e não sabido, mesmo após o decreto de prisão preventiva em 03/06/2025, o que corrobora a justificativa para a manutenção da medida, uma vez que também foi decretada pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, fato que demonstra evidente desprezo às investigações criminais. (...)
No que se refere à alegação de excesso de prazo na prisão do paciente, como já exposto em sede de liminar, tenho que, até este instante, a ação penal encontra-se em regular andamento, (especialmente se considerar a complexidade do caso apurado), tendo as investigações iniciado no mês de junho/2025, e a prisão preventiva, reavaliada em 18/08/2025.
Afinal, em matéria de excesso de prazo, para a formação da culpa, orienta-se esta Corte pelo princípio de razoabilidade, tendo a jurisprudência pátria firmado o entendimento de que o lapso temporal, nesses casos, não é absoluto, resultado de mera soma aritmética, eis que:
(...)
Com efeito, é aceitável eventual dilação devido à observância dos trâmites processuais, sendo certo que o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e o constrangimento ilegal pelo excesso só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não é o caso dos autos, afinal, a denúncia foi recebida em 18 de julho de 2025, o que, inclusive, torna superado eventual debate até o referido marco. 
Outrossim, as garantias da razoável duração do processo e da celeridade de tramitação (art. 5º, LXXVIII da CRFB/1988) devem ser vistas sob a ótica do princípio da razoabilidade, a fim de se compatibilizar com a garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV da CRFB/1988) que exige o transcurso natural de determinado período de tempo para que sejam atendidas outras garantias de imperiosa observância no sistema processual, quais sejam: o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV da CRFB/1988).
(...)
Além disso, importante consignar que a prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se aplicando um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo. 
Assim, neste momento, observo que ainda não há desarrazoabilidade nem patente excesso de prazo a ser reconhecido a ensejarem uma possível revogação da segregação cautelar a que foi submetido o paciente, principalmente por se tratar de liminar em habeas corpus, até porque trata-se de um feito complexo, inclusive com a apresentação de vários requerimentos apresentados pela própria Defesa.
Ainda, medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando evidenciada a necessidade da segregação cautelar para proteção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, como aconteceu na hipótese, principalmente em face da gravidade do delito e periculosidade do agente, destacando-se que o investigado MAGOMANTE FILHO XAVIER, até o momento, não tinha sido capturado, encontrando-se foragido desde 03 de junho de 2025. 
Diante do atual cenário de insegurança social e necessidade de aplicação da lei penal, é crucial reprimir com firmeza e cautela a prática de crimes, sob pena de favorecer-se, indevidamente, a ocorrência desses delitos, em detrimento do bem-estar social, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do estado de inocência, estando o decreto de prisão preventiva devidamente embasado na gravidade concreta da conduta e na fuga do distrito da culpa, além de fortes indícios de autoria e materialidade delitivas obtidos do caderno investigativo. 
Desta forma, conclui-se que os fundamentos apresentados na decisão que manteve a prisão preventiva são válidos, claros e legais, não sendo cabível o argumento da ilegalidade da decretação/manutenção, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, visto que não são compatíveis para assegurar a ordem pública e aplicação da lei.

O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do paciente, à seguinte consideração (evento 10):

“(...)
Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do duplo crime de homicídio qualificado. Destacou-se a morte de uma das vítimas na frente de sua companheira e de sua filha de apenas 9 anos de idade, a motivação fútil dos delitos e os múltiplos disparos de arma de fogo em via pública. 
Com efeito, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 
Recentemente esta Corte frisou que "a prisão preventiva encontra fundamento legítimo quando baseada na gravidade concreta do crime e no modus operandi violento que revele acentuada periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 999.660/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). 
Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública.
(...)
Somado a isso, o ora agravante empreendeu fuga após o delito e permanece foragido. Assim, justificada está a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal. 
Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:
(...)
Demais questionamentos para afastar a condição de foragido do acusado constituem tarefa inviável na via eleita, por demandarem revolvimento do acervo fático probatório. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 
Ademais, a Sexta Turma entende que, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 
Por fim, não se verifica ausência de fundamentação ou omissão no acórdão ora impugnado, uma vez que foram adequadamente analisados os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, a fim de manter a segregação cautelar do acusado, porém de maneira contrária à pretensão da defesa. 
Importante mencionar que eventual omissão da Corte local que levasse à compreensão da defesa quanto à ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal deveria ser atacada inicialmente por meio de embargos de declaração na origem, o que não ocorreu, não sendo o habeas corpus a via adequada para buscar tal desiderato. 
Exemplificativamente, cito os seguintes julgados:
(...)
 Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores, dessa forma, se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais, as quais destacaram a circunstância da morte de uma das vítimas na frente de sua companheira e de sua filha de apenas 9 anos de idade, a motivação fútil dos delitos e os múltiplos disparos de arma de fogo em via pública. 

Outrossim, reputo insustentável a alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do Tribunal local acerca da prisão preventiva do paciente, uma vez que a Corte estadual analisou as circunstâncias do crime e julgou que a liberdade do investigado vulneraria a ordem pública, ressaltando a gravidade do delito e sua repercussão na região. 

Em acréscimo, destaco que “é legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal” (RHC 212580, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.12.2022).“a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023). ”A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, extraída de elementos empíricos idôneos, autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Até porque o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de quatro anos após o decreto prisional.” (HC 144764, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2018). 

Destaco ainda que, conforme já decidido esta Corte Suprema, “A condição de foragida da paciente, com mandado de prisão pendente, reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, sendo incabível o reexame do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus para contestar essa condição.” (HC 258209-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.10.2025). 

Por fim, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente